Tribunal: TJDFT
Processo: 0702489-95.2022.8.07.0011
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA TRATAMENTO EMERGENCIAL. DANO MORAL. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CONDENAÇÃO.
1. O autor ajuizou a presente ação de obrigação de fazer em razão da negativa da operadora em cobrir os custos hospitalares de um cateterismo de urgência ao qual foi submetido dado o elevado risco de morbimortalidade, conforme laudo médico acostado aos autos.
2. Em face da proteção do bem da vida, o entendimento pretoriano é no sentido de que, nas situações de urgência e emergência, e cumprido o período de carência mínimo, de 24 horas, a cobertura médico-hospitalar deve ser assegurada ao beneficiário do plano de saúde, sendo abusiva a cobertura limitada até as primeiras 12 horas de atendimento. Referido raciocínio decorre do art. 12, inciso V, alínea "c" da Lei n. 9.656/98, da jurisprudência dos tribunais pátrios, havendo ainda previsão expressa no contrato objeto da lide.
3. Assim, em relação aos danos morais, estes restaram suficientemente comprovados na medida em que a recusa ilegítima do tratamento requerido, agravou a aflição e o sofrimento do segurado, pois frustrou a sua legítima expectativa de poder contar com o plano de saúde no momento em que mais precisava, afetando atributos de sua personalidade. A pessoa que paga plano de saúde, na expectativa futura de que este cumpra com sua obrigação, tem violada sua dignidade moral quando, em momento de fragilidade e angústia, se vê desamparada pelo plano.
4. Ainda que a autorização da internação tenha sido efetuada em prazo razoável, decorreu de cumprimento de decisão judicial que concedeu a antecipação da tutela nos presentes autos, o que deve ser considerado tão somente para fins de mensuração do valor da reparação por danos morais.
5. Levando em consideração, de um lado, a capacidade econômica da ré e a inexistência de apoio legal para o inadimplemento contratual efetuado e, de outro, o desgaste pessoal a que foi submetido o autor, impossibilitado de realizar cirurgia de emergência da qual necessitava, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento ilícito.
6. O critério utilizado para definição dos honorários advocatícios não se mostra adequado, merecendo reforma. Os honorários advocatícios são matéria de ordem pública, sendo consequência lógica da sucumbência, podendo haver fixação e reforma, de ofício, a qualquer tempo ou grau de jurisdição, sem caracterização de reformatio in pejus. O art. 85, § 2o do CPC estabelece uma ordem preferencial e excludente para fixação dos honorários advocatícios. Apenas quando não for possível seguir o primeiro parâmetro, o valor da condenação, segue-se para o próximo, o proveito econômico e, por último, não sendo possível mensurar o proveito econômico, utiliza-se o valor da causa. Verifica-se, portanto, equívoco pelo juízo a quo quando da indicação da base de cálculo de incidência dos honorários advocatícios fixados em favor do autor, os quais, in casu, devem ser fixados sobre o valor da condenação, e não sobre o valor da causa.
7. Deu-se provimento ao apelo para condenar a ré em danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).